Tribunal: STF
Processo: RE 967444
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Grape Empreendimentos Imobiliários LTDA contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte impetrante. Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 1, p. 188):



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ARTIGO 3º, CAPUT, DA LEI Nº 9.718, DE 1998. Não tem o contribuinte o direito de ver excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores auferidos com a venda e o aluguel de imóveis próprios, quando tiver como atividade empresarial a exploração de imóveis próprios, por integrarem tais valores, nesse caso, a sua receita bruta ou faturamento, nos termos do artigo 3º, caput, da lei nº 9.718, de 1998.



      Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 1, p. 211).



    No recurso extraordinário, interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, II, 150, I e 195, I, da Constituição Federal. (e-doc. 1, 220 a 254)



    Aponta que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o conceito constitucional de faturamento, previsto no art. 195, I, da CF/88, corresponde à receita bruta advinda da venda de mercadorias e da prestação de serviços, pois uma interpretação contrária a essa, desrespeitaria o consagrado princípio da legalidade.



    Alerta acerca da reafirmação desse entendimento no julgamento do RE nº 390.840, no qual o Pleno do STF se pronunciou pela inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e do Pis, estabelecida pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98.



    Assevera, nesses termos, que 



    “(...) até a edição de nova lei, na vigência da EC 20/1998, o PIS e a COFINS somente poderiam incidir sobre o ‘faturamento’, este entendido como o resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços, não englobando as receitas advindas da locação e venda de bens imóveis, notadamente porque não se amoldam ao conceito constitucional de ‘serviço’ e ‘mercadoria’, em consonância, inclusive, com as premissas que sustentam, inclusive, a Súmula Vinculante nº 31”.



    Aduz que os bens imóveis não se inserem no conceito de mercadorias, de modo que são insusceptíveis de serem abrangidas no campo de incidências das aludidas contribuições.



    Conclui que para as empresas que estão no regime cumulativo da Lei nº 9.718/98, caso da ora recorrente, até que seja editada nova lei, na vigência da EC nº 20/1998, o PIS e a Cofins somente podem incidir sobre o “faturamento”, entendido este como o resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços, não englobando as receitas advindas da locação e venda de imóveis, pois não se confundem com serviço ou mercadoria.



    O apelo foi admitido (e-doc. 1, p. 321) e remetido ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, p. 381).



    Em decisão de 4 de maio de 2016, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem com fundamento no Tema nº 630 da repercussão geral.



    A Vice-Presidência da Corte de origem, em juízo de adequação, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante as matérias referentes aos Temas 630 e 684; e determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal em relação à incidência das contribuições sobre valores referentes às vendas de imóveis, por entender que a questão não está abrangida pelos aludidos temas.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido reconheceu a legalidade da incidência das contribuições PIS e Cofins sobre os valores provenientes da locação/arrendamento e da venda de bens imóveis próprios, atividades estas que se inserem no objeto social da empresa.



    Quanto à questão remanescente, restrita à venda de bens imóveis, entendo que para se acolher as razões expendidas pela parte recorrente seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência. 



    Em assim sendo, a afronta aos referidos dispositivos constitucionais seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    A propósito, colaciono o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART.  3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 2. Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. 3. Agravo regimental a que se nega. (RE 747.929 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 6/3/2014)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente